Tribunal: TJPA
Processo: 0855936-77.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855936-77.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIA MACEDO DA COSTA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO ESTRANHAS À MATÉRIA DISCUTIDA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. § 1º DO ART. 1.021 DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

1-
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que dá parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, afastando a prescrição, e determina o retorno dos autos à origem para processamento do feito;

2-
Na hipótese, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação ou do pedido, mas não atinge o direito de requerê-las. A violação legal, nesse caso, se renova a cada mês, com efeitos sucessivos e autônomos, conforme estabelece o Enunciado da Súmula nº. 85 do Superior Tribunal de Justiça;

3-
Não havendo expressa negativa do direito pleiteado, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente em prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Inteligência do atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em precedente vinculante, especificamente na tese relativa ao Tema 1.017 do STJ, fixada no julgamento do Recurso Especial nº. 1.783.975-RS;

4-
Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/07 a 05/08/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 19005675) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão monocrática (Id. 18673837) que dá parcial provimento ao recurso de apelação afasta a prescrição e determina o retorno dos autos à origem para processamento do feito.

Em suas razões, o agravante sustenta que a prescrição total do enquadramento sob a égide da Lei 5.351/86, que foi revogada pela Lei 7.442/2010, se justifica diante do disposto nos 38, 42, 43, 44 e 50 de referida lei; que a mudança legislativa operada com a Lei 7.442/2010 ensejou um reenquadramento por meio comissivo, garantindo-se o direito recursal; que se opera a prescrição do fundo de direito, afastando a incidência da Súmula 85/STJ; que se aplica o Tema 24 do STF, por inexistência de direito adquirido a regime jurídico; que em caso de redução salarial, o Estado deveria ter pago, se fosse o caso, Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI). Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para desprovimento da apelação.

Contrarrazões infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 19482140).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, conheço do agravo interno.

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão monocrática que dá parcial provimento ao recurso de apelação, afastando a prescrição declarada na sentença, e determina o retorno dos autos à origem para processamento do feito.

Cuida-se, na origem, de ação revisional de proventos e do pagamento da progressão funcional horizontal por antiguidade c/c pagamento de seus retroativos, em que a autora alega nunca ter recebido o acréscimo remuneratório.

Prolatada sentença decretando a prescrição, considerando que a publicação de nova legislação no ano de 2010, revogando a lei 5351/86, seria o marco temporal para a parte pleitear judicialmente direitos referentes à lei revogada.

Em face dessa sentença, a autora interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado monocraticamente por esta relatora, nos seguintes termos dispositivos:

“Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para afastar a prescrição, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento e julgamento do feito, nos termos da fundamentação.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo interno alegando: que a prescrição total do enquadramento sob a égide da Lei 5.351/86, que foi revogada pela Lei 7.442/2010, se justifica diante do disposto nos 38, 42, 43, 44 e 50 de referida lei; que a mudança legislativa operada com a Lei 7.442/2010 ensejou um reenquadramento por meio comissivo, garantindo-se o direito recursal; que se opera a prescrição do fundo de direito, afastando a incidência da Súmula 85/STJ; que se aplica o Tema 24 do STF, por inexistência de direito adquirido a regime jurídico; que em caso de redução salarial, o Estado deveria ter pago, se fosse o caso, Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI).

A lógica do julgado ora agravado é de que a pretensão revisional da parte autora decorre de uma omissão administrativa e não da revogação da Lei nº. 5.351/86 pela Lei 7.442/2010, o que caracteriza a ausência de supressão pecuniária que pudesse iniciar a contagem do prazo prescricional; bem, ainda, que, se não houve uma inequívoca resistência prévia, ou seja, um indeferimento manifestado de forma expressa, não se pode considerar ocorrida a prescrição do fundo de direito a obstar o direito de ação da requerente.

É que, nessa hipótese, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação ou do pedido, mas não atinge o direito de requerê-las. A violação legal, nesse caso, se renova a cada mês, com efeitos sucessivos e autônomos, conforme estabelece o Enunciado da Súmula nº. 85 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Ademais, vale ressaltar o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em precedente vinculante, especificamente na tese relativa ao Tema 1.017 do STJ, fixada no julgamento do Recurso Especial nº. 1.783.975-RS, cujo Acórdão possui a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA. REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. O tema ora controvertido (1.017/STJ) consiste na "definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como expressa negativa da pretensão de reconhecimento e cômputo, em seus proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ."

2. Na origem, trata-se de demanda proposta por servidora pública estadual aposentada que pretende reajustes previstos na Lei Estadual 10.395/1995, na fração de 20% da parcela autônoma do magistério incorporada ao vencimento básico, referente a período em que estava na ativa.

3. Em síntese, o recorrente defende que a aposentadoria, por ter sido calculada com base na média remuneratória, constitui negativa do direito e, assim, marco para início da prescrição do fundo de direito. EXAME DO TEMA REPETITIVO 4. O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

5. De acordo com o art. 3º do mesmo Decreto, "quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto."

6. Interpretando os citados dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85/STJ: "Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

7. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível, mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria.

8. O que se depreende desse contexto é que a prescrição sempre recairá sobre cada parcela inadimplida pela Administração, por negativa implícita ou explícita do direito.

9. Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito. Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo.

10. Por outro lado, havendo a supressão do direito por expressa negativa da Administração, representada por ato normativo de efeito concreto ou ato administrativo formalizado e com ciência ao servidor, o transcurso do prazo quinquenal sem o exercício do direito de ação fulmina a própria pretensão do servidor.

11. No que respeita à pretensão de revisão de ato de aposentadoria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que incide o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito.

12. O raciocínio antes construído está em sintonia com a compreensão do STJ acima mencionada, pois o ato de aposentação é específico e expresso sobre os requisitos para a inatividade e, assim, configura negativa expressa do direito a ele relacionado.

13. Por outro lado, questões não afetas à aposentadoria, como a referente às verbas remuneratórias devidas enquanto o servidor estava na ativa, não podem ser objeto de presunção de negativa expressa pelo ato de aposentação.

14. Em outras palavras, a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria.

15. O principal argumento do recorrente é que, como a aposentadoria foi calculada pelo regime das médias (EC 41/2003), a não inclusão da parcela ora pleiteada no cálculo da aposentadoria equivaleria à expressa negativa do direito.

16. Esse raciocínio poderia até ser relevado se a parcela tivesse sido regularmente paga pela Administração, mas na hipótese nem sequer havia sido reconhecido o direito até a edição do ato da aposentadoria para que nesta fosse computada a verba controvertida.
DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 17. Propõe-se a fixação da seguinte tese repetitiva para o Tema 1.017/STJ: "O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição de fundo do direito se decorrido o prazo prescricional."
RESOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO 18. O Tribunal de origem assentou que não houve expressa negativa do direito pleiteado, concernente a diferenças de reajuste de fração da Parcela Autônoma do Magistério.

19. Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente em prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como corretamente apreciou o acórdão recorrido.
CONCLUSÃO 20. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(REsp n. 1.783.975/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 1/7/2021)”. (Grifo nosso).

Nesse contexto, considerando que a
ratio decidendi
do citado precedente se aplica perfeitamente ao caso dos autos, conforme delineado acima, a prescrição decretada pelo Juízo de origem deve ser afastada, para que o mérito da demanda seja devidamente apreciado.

Quanto aos argumentos a respeito do direito à progressão em si e seus efeitos pecuniários, não merecem apreciação sob pena de supressão de instância, tendo em vista que a sentença recorrida não se debruça sobre o mérito da ação, mas cuida tão somente da prejudicial de prescrição partindo da premissa de que a contagem do prazo prescricional se iniciou em 2010, com a revogação da Lei nº. 5.351/86.

Assim, observada a inviabilidade do julgamento do feito nesta instância, considerando que a sentença recorrida foi de improcedência liminar e os réus sequer foram citados, é necessário que a demanda seja remetida ao Juízo de origem, para que seja devidamente processada e julgada com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inclusive oportunizando às partes a produção de provas em sede de instrução.

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/08/2024